Tribunal: CARF
Processo: 13771.001002/98-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.001002/98-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.349 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PEDIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. OUTRO PROCESSO.
Equivocada a apresentação de recurso voluntário, uma vez que a decisão de
primeira instância foi proferida no âmbito do processo que se discute o
crédito, que não este, o qual só contempla registros dos débitos que se
pretende compensar com o crédito discutido no outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre
Severo Chaves. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga.
Relatório
Antes de qualquer menção ao recurso voluntário apresentado pela Interessada,
mister que se faça um breve resumo da identificação e natureza do presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.001002/98-41
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

O presente processo contempla débitos da Interessada que pretende ver
compensados com crédito oriundo de outro processo administrativo fiscal, no 10768.014855/98-
22, cuja detentora do crédito seria a Cia Vale do Rio Doce.
A seguir, reproduzo o Despacho de fls.112/113:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

DO PROCESSO 10768.014855/98-22: Algumas observações de lá extraídas
Trata de pedido de compensação cujos débitos encontram-se suspensos por
medida judicial, de acordo com Mandado de Segurança no 2001-51.01.020770/5 – 18a VF/RL.
Despacho
Processo n°: 10768.014855/98-22
Interessada : Companhia Vale do Rio Doce
C N P J n° : 33.592.510/0001-54
Processo encaminhado a esta DIORT/DERAT, por meio do despacho de fl.631,
para que seja juntado aos autos o recurso voluntário apresentado pela
contribuinte relativo a este processo, uma vez que o recurso voluntário juntado
às fls.581/585, diz respeito ao Processo n° 10768.013487/98-03,
À vista do exposto, e , e considerando a dificuldade de ser localizado o recurso
porventura apresentado pela interessada, proponho o encaminhamento do |
processo à EQCAC/DIORT/DERAT/RJO para que se intime a contribuinte a
apresentar a cópia do recurso ao Primeiro Conselho de Contribuintes
apresentado em relação a este processo acompanhada do recibo
correspondente.
05/02/2009
Maria Cristina Rodrigues de Aquino'
AFRF Matr 18117
Despacho

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

Intimada para apresentação de recurso, a Interessada assim se manifestou:
Ref.: Processo Administrativo n° 10768.014.855/98-22
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, já qualificada nos autos do processo
em referência, vem, respeitosamente, através de seu procurador in fine
assinado, em resposta à intimação n° 510/09, informar que não interpôs
recurso voluntário contra a decisão de primeira instância administrativa.
Informa, ainda, que impetrou Mandado de Segurança n° 2005.51.01.023978-5
(doc.01) com o intuito de (i) obstar ato de cobrança por parte do limo. Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil, em razão das compensações efetuadas
no processo administrativo supra mencionado; e (ii) a expedição de Certidão
Positiva com Efeito de Negativa.
É importante ressaltar que a Requerente efetuou o depósito judicial do
montante em discussão no referido mandado de segurança (doe. 02), a fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.
Atualmente, os autos deste mandado de segurança encontram-se no Tribunal
Regional Federal da 2a Região, aguardando o julgamento do recurso de
apelação pela 4a Turma, cuja relatoria foi atribuída ao Exmo. Desembargador
Luiz Antônio Soares, conforme se pode depreender do extrato de andamento do
presente processo obtido na página eletrônica do E. Tribunal Regional Federal
(doc. 03).
Finalmente, requer seja autorizada a obtenção de cópia da íntegra do presente
processo administrativo e, após, seja determinado o arquivamento definitivo
destes autos.
Termos em que Pede Deferimento.[...]

Despacho

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

Despacho

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

DO PRESENTE PROCESSO: 13771.001002/98-41
Em Despacho de fls.120/121, consta que a unidade de origem enviou à
Interessada cópia do Acórdão da DRJ/RJOI de no 4570, proferido em 03 de dezembro de 2003,
no processo de origem do crédito, ora acostado às fls.114 a 119, apenas para ciência de seu
conteúdo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do referido Acórdão, a Interessada apresentou recurso voluntário.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
Conforme relatoriado, o presente processo contempla apenas o registro de débitos
que se pretende compensar com crédito oriundo do processo 10768.014855/98-22, o qual foi
discutido também perante o Poder Judiciário.
Os débitos do atual processo encontravam-se vinculados ao processo de origem
do crédito, conforme constava no seguinte Despacho de fls.90:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

Despacho:

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001002/98-41

O presente processo deveria ser apensado àquele, procedimento que já havia sido
feito e posteriormente objeto de desapensação (fls.112/113) e, novamente, a unidade fiscal
solicitou o seu apensamento, o qual parece que não foi feito.
Independente deste procedimento de apensação, o fato é que estamos diante de um
recurso voluntário dirigido à uma decisão de primeira instância que foi proferida no âmbito do
processo de origem do crédito, de no 10768.014855/98-22, não havendo que se conhecer da peça
recursal apresentada, uma vez que o presente processo não contempla discussão de nenhum
crédito, além de não haver qualquer decisão de primeira instância eventualmente recorrida neste
processo.
Conclusão
Ante tudo o que foi exposto, oriento o voto no sentido de não se conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital